Tribunal: STF
Processo: ARE 1483749
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Arnaldo Peterman, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:  



    “PROCESSO PENAL E PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE PARALISAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONFLITO DE NORMAS. NÃO OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 8.176/91. EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO. ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A denúncia encontra-se formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição do evento delituoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Ademais, a tese de inaptidão da denúncia resta enfraquecida diante da superveniência da sentença condenatória. 2. Não há nulidade no indeferimento motivado de pedido de realização de exame pericial impertinente e inútil, mormente quando há elementos de prova suficientes produzidos durante a fase investigativa e submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial 3. O exame de corpo de delito, embora importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta. 4. Não há nulidade por falta de motivação na sentença que aborda os pontos principais e pertinentes à solução da ação, fundamentando a decisão com base nos elementos colhidos na fase investigativa e na fase judicial. Não está o julgador obrigado a enfrentar todas as teses ventiladas pelas partes, bastando que exponha de modo claro e coerente as razões de seu convencimento. 5. Da simples leitura da sentença é possível concluir que a decisão trata exatamente das imputações constantes da denúncia, não se observando, portanto, violação ao princípio da congruência. 6. A Agência Nacional de Mineração (então Departamento Nacional de Produção Mineral) se trata de autarquia com poder de polícia para assegurar, controlar e fiscalizar as atividades de mineração em todo o território nacional, incluída a competência para lavratura de Auto de Paralisação, enquanto a Polícia Federal exerce as atribuições definidas no § 1º do art. 144 da Constituição da República, dentre as quais a apuração de infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. 7. É cediço que a jurisprudência majoritária entende não haver conflito entre os delitos previstos no art. 2º da Lei nº 8.176/91 e no art. 55 da Lei nº 9.605/98, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio da União e meio ambiente, respectivamente). 8. Pratica o delito de que trata o art. 2º,caput, da Lei nº 8.176/91 aquele que explora matéria-prima pertencente à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. 9. Pratica o delito de que trata o art. 55,caput, da Lei nº 9.605/98 aquele que extrai recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. 10. Caso em que o acervo probatório é inequívoco no sentido de que o réu se valeu de maquinário de sua empresa produtora de cerâmica para extrair e explorar ilicitamente 60.448,76 toneladas de argila em área de titularidade de terceiros, sem autorização dos órgãos competentes, incidindo nas condutas tipificadas pelos artigos 2º, caput, da Lei nº 8.176/91 e 38 e 55 da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal. 11. Não está o julgador adstrito ao rigor matemático do termomédio para ponderação do quantum de pena a ser atribuído a cada vetorial, cabendo-lhe, conforme a gravidade do caso concreto, sopesar o aumento a ser dado em função de cada circunstância judicial negativa. Não obstante, conquanto o julgador não esteja adstrito ao rigor matemático, o acréscimo deve ser proporcional à gravidade de cada vetorial. 12. Ainda que destrinchadas em diversos atos, a imputação de apenas duas condutas delitivas, praticadas em concurso formal, não permite a aplicação da continuidade delitiva. 13. Não transcorrido lapso superior a nenhum dos prazos prescricionais relativos às penas aplicadas, não há falar em prescrição da pretensão punitiva. 14. Sentença parcialmente reformada, reduzindo-se a pena privativa de liberdade imposta.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 129, I, e 144 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegada violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.06.2021. ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO MINERAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. LEIS 8.176/91 E 9.605/98. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 RG. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente, quanto à ocorrência ou não de prescrição, em face à natureza administrativa e penal da controvérsia, demandaria o reexame de legislação infraconstitucional de regência (art. 2º da Lei nº 8.176/91 e art. 55 da Lei nº 9.605/98), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Inaplicável, portanto, o Tema 666 da sistemática da repercussão geral. [...] 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para, mantendo os fundamentos da decisão recorrida, remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.” (ARE 1.316.609-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.04.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL E CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. ARTIGOS 40 DA LEI 9.605/98 E 50, I, DA LEI 6.766/79. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.404.312-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.12.2022)



    Por fim, segundo consta da sentença (edoc. 296), “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com base em inquérito policial, ofereceu denúncia em desfavor de ARNALDO PETERMAN e ANA MARIA PETERMANN MARREGA pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.605/98 e artigo 2° da Lei nº 8.176/91, na forma do artigo 70 do Código Penal; e ANA MARIA PETERMANN MARREGA ME, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.605/98 (evento 1)”. Assim, estando a denúncia embasada em inquérito policial realizado pela Polícia Federal, não se visualiza a alegada violação do art. 144 da Lei Maior.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente